Tribunal: TJES
Processo: 5040104-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040104-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCELO SCALZER SIQUEIRA JUNIOR e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5040104-05.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
S
:
MARCELO SCALZER SIQUEIRA JUNIOR e outros.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO. ASSENTOS ESPECIAIS NÃO FORNECIDOS. GASTOS EXTRAS. DEVER DE REEMBOLSAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$10.643,15 (dez mil, seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), relativos a gastos extras com hospedagem e alimentação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, totalizando R$8.000,00 (oito mil reais). A condenação decorre da alteração unilateral e reacomodação de voo internacional que obrigou os consumidores a anteciparem a viagem em dois dias, além da supressão dos assentos "Economy Xtra" previamente pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração unilateral da malha aérea pela recorrente configura excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar os danos materiais; (ii) saber se a referida conduta, atrelada à não disponibilização do serviço de assento extra contratado, enseja reparação por danos morais; e (iii) saber se o quantum arbitrado na origem a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores por falhas na prestação dos serviços, nos termos de seu art. 14, respondendo a recorrente independentemente da comprovação de culpa.

4. A alegação da recorrente de que a alteração do voo se deu por necessidade de readequação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente aos riscos da própria atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade. O fato de a alteração ter sido comunicada com a antecedência prevista nas resoluções normativas do setor não exime a companhia aérea do dever de reparar integralmente os prejuízos materiais que sua decisão logística impôs aos consumidores, os quais se viram compelidos a antecipar a viagem internacional em dois dias para evitar a perda do roteiro familiar de férias, gerando custos adicionais com hospedagem e alimentação devidamente comprovados nos autos.

5. Denota-se evidente a falha na prestação do serviço também no tocante à frustração da oferta, uma vez que a recorrente não garantiu o fornecimento dos assentos da categoria especial ("Economy Xtra") contratados e pagos previamente, realocando os passageiros em assentos comuns em voo de longa duração.

6. No que tange aos danos morais, a situação delineada nos autos extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. A conduta da recorrente gerou angústia, quebra da legítima expectativa e ofensa à tranquilidade dos consumidores, que tiveram o planejamento de suas férias em família substancialmente alterado de forma unilateral e lesiva. Configura-se, portanto, a violação aos direitos da personalidade dos recorridos, justificando a reparação extrapatrimonial.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, encontra-se em consonância com as circunstâncias fáticas do evento danoso, a gravidade da falha e as condições econômicas das partes, não configurando enriquecimento sem causa. O montante atende plenamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser integralmente preservado.

8. Conclui-se, portanto, que a sentença de origem examinou adequadamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo, de modo que suas conclusões devem ser mantidas por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)